Tribunal: TJMT
Processo: 1060611-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060611-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRENTE), ANDRE LUIS ALVES CAMPOS - CPF: 838.498.901-04 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1060611-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1060611-42.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juscimeira-MT.

Recorrido:
André Luís Alves Campos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. DIFERENÇAS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO CONCOMITANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de cobrança, determinando a adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao vencimento do cargo efetivo e condenando ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) a validade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade previsto em lei municipal; e (ii) a possibilidade de dedução de valores pagos a título de adicional de periculosidade no período abrangido pela condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade já é reconhecido e pago ao servidor, limitando-se a controvérsia à base de cálculo da verba.

4.

A previsão legal municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, sendo possível o controle difuso de constitucionalidade para afastar apenas essa expressão.

5.

A base de cálculo do adicional deve corresponder ao vencimento do cargo efetivo, em conformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada.

6.

Comprovado o pagamento a menor, são devidas as diferenças, observada a prescrição quinquenal.

7.

Embora vedada a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos da legislação municipal, não há falar em dedução de valores, pois não houve pagamento concomitante das vantagens no período reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público, nos termos da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. 2. O adicional deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo. 3. Não há dedução de valores quando inexistente cumulação entre adicional de insalubridade e adicional de periculosidade no mesmo período.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; artigo 37; Lei Municipal n.o 199/1991, artigo 81; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 4; TJMT, RI 1000908-02.2020.8.11.0020; TJMT, RI 1002363-65.2021.8.11.0020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1060611-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1060611-42.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juscimeira-MT.

Recorrido:
André Luís Alves Campos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Juscimeira-MT.

Ação:
de Cobrança de diferença de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Núcleo do Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
337968435)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinando que o pagamento do adicional de insalubridade de 20 % observe o salário base do autor recorrido, condenando o município recorrente ao pagamento das diferenças devidas, respeitado o prazo prescricional
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

348518854
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes. Subsidiariamente, defende a impossibilidade de cumulação de adicional de periculosidade com o de insalubridade, pugnando pela dedução dos valores pagos a título de adicional de periculosidade no período em que se deferiu o pagamento retroativo de insalubridade.

Contrarrazões
(Id. 348518857): requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1060611-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1060611-42.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juscimeira-MT.

Recorrido:
André Luís Alves Campos.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Juscimeira-MT
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança de Diferenças de Adicional de Insalubridade promovida por
André Luís Alves Campos
em
face do
recorrente
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrido é servidor público do município recorrido, exercendo a função de motorista de ambulância, pela qual recebe adicional de insalubridade de 20 % (vinte por cento).

Todavia, salienta que o município recorrido efetua o cálculo sobre o salário mínimo, requerendo, portanto, o pagamento da diferença correspondente ao referido adicional pago a menor, uma vez que, segundo defende, o cálculo deve ser feito sobre o vencimento base.

Diante da procedência dos pedidos, insurge-se o município requerido.

Inicialmente, é importante ressaltar que não há controvérsia acerca do fato de que o autor recorrente recebe adicional de insalubridade de 20 % (vinte por cento).

Assim, considerando que o adicional já é reconhecidamente pago pelo município, a insurgência limita-se à base de cálculo para implementação da verba.

Neste ponto, há de se ressaltar que não há qualquer elemento nos autos que indique a necessidade de perícia no caso em apreço.

Não há cálculos complexos a serem realizados que impeçam a tramitação do feito perante o sistema dos juizados especiais, motivo pelo qual a preliminar de incompetência do juízo fica afastada.

Quanto ao mérito, destaca-se que a Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A Lei Municipal n.o 199/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juscimeira-MT, prevê:

“
Art. 81. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias toxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional de 20% sobre o salário mínimo.

Parágrafo único. O funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade de vera optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens”.

Acerca do assunto, cabe ressaltar os ditames da Súmula Vinculante n.o 04, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Nesses termos, não poderia o município recorrente fixar como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário mínimo vigente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal;

2- Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão;

3- O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4- As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a agosto/2015;

5- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000908-02.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, publicado no DJE 25/05/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002363-65.2021.8.11.0020, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

Logo, referida vantagem pessoal deve ser remunerada tendo como parâmetro o salário base.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI – PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT – IMPLANTAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PRESCRIÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Ocorrendo a fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, “incidenter tamtun”, apenas da expressão que desborda da constitucionalidade;

2- (...)

(TJMT - Recurso Inominado no 1001104-69.2020.8.11.0020, Turma Recursal Única, Relator MM. Juiz
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
, julgado em 15/04/2021)”. [destaque nosso]

No que tange à alegação da municipalidade no sentido de que o autor recorrido percebeu adicional de periculosidade, e não de insalubridade, até o mês de agosto de 2022 e, em razão disso, seria necessária a dedução dos valores pagos a título de adicional de periculosidade no período em que se deferiu o pagamento retroativo de insalubridade, deve ser ressaltado que, de fato, não há como o autor perceber os dois benefícios concomitantemente, de acordo com o disposto no artigo 81, parágrafo único da Lei Municipal n.o 199/1991, transcrito em linhas anteriores.

Todavia, percebe-se que a sentença determinou apenas e tão somente o pagamento retroativo das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade, o qual passou a ser pago em setembro de 2022.

Portanto, não há que se falar em dedução, uma vez que, a partir de setembro de 2022, não houve mais pagamento do adicional de periculosidade.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter

a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o
município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026